Tribunal: TJDFT
Processo: 0725834-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. SINDIRETA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA.

1. O E. STJ tem posicionamento firmado no sentido de que o ajuizamento de execução coletiva interrompe o prazo prescricional das execuções individuais, os quais correm pela metade a partir do último ato processual naquela praticado, à luz do disposto no artigo 9o do Decreto no 20.910/1932, resguardado o prazo mínimo de 5 anos (EREsp 1121138/RS, Relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 15.05.2019).

2. Tendo transitado em julgado a decisão no cumprimento coletivo pedido pelo SINDIRETA em 3.12.2019, com a decisão proferida no REsp no 754.067/DF, não se vislumbra o transcurso do prazo prescricional de dois anos e meio se o cumprimento individual de sentença coletivo foi apresentado em 29.4.22.

3. Recurso conhecido em parte e desprovido.